Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do executado/agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios (IRPF e Previdência).
2. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).
3. Considerando o valor da remuneração do executado, o desconto de 10% (dez por cento) do seu rendimento mensal não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação de maneira menos onerosa ao devedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.